Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008971-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à substituta MÔNICA MULSER PARADA (ID: 39461290). O SINDIRETA manifestou concordância com as planilhas da Contadoria (ID: 40560532). Devidamente intimado, o DF não se manifestou (ID: 41172105). Ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 39461290. Expeça-se Precatório em favor de MÔNICA MULSER PARADA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 10 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador